Tribunal: TJDFT
Processo: 0023218-89.2013.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. VALOR. CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. CONTRADITÓRIO.

1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.

3. Embargos de declaração desprovidos.